Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702949-66.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA BARBOZA PEREIRA APELADO: SV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Considerando que o art. 10 do CPC estabelece que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre eventual decadência do direito de rescisão contratual por vício do produto, nos termos do art. 933 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora